Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) qual é o objeto do cumprimento de sentença: se é a fixação de alimentos promovida em antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo de origem em favor de crianças atingidas por crime praticado por seu pai contra sua mãe ou se é a multa no caso de descumprimento da decisão que concedeu os efeitos da tutela antecipada; (ii) se é cabível o requerimento de cumprimento de sentença no caso de decisão interlocutória que fixa, provisoriamente, pensionamento mensal decorrente de ilícito criminal praticado pelo pai dos exequentes; e (iii) se a sentença incorreu em julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da leitura da decisão proferida nos autos principais n. 0706293-18.2024.8.07.0006 e dos pedidos contidos na petição inicial do pedido de cumprimento de sentença distribuído em autos apartados, tem-se que o objeto da execução é o pagamento de alimentos fixados por decisão interlocutória que acolheu pedido de tutela de urgência em favor das crianças, incluindo os vencidos e os vincendos. Além disso, nota-se que não foi fixada multa para o caso de descumprimento da obrigação reconhecida em Juízo.
4. É cabível o cumprimento de decisão interlocutória que arbitrou, a título de tutela de urgência, prestação de alimentos em favor dos alimentandos, e a execução da obrigação se dará em autos apartados, conforme o art. 528, caput e §8o, do CPC.
5. A sentença incorreu em julgamento extra petita, pois se fundou em apreciação diversa do objeto contido nos limites objetivos da demanda: ao invés de examinar o pedido de cumprimento de decisão interlocutória que fixou, provisoriamente, alimentos em favor dos exequentes, entendeu que estava a discutir execução de multa cominatória. Além disso, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é incabível a fixação de multa cominatória no âmbito de obrigação de pagar, por ser técnica coercitiva reservada para as obrigações de fazer e não fazer.
6. Conclui-se que o pronunciamento judicial em exame violou o princípio da congruência, bem como a regra disposta no art. 492 do CPC. Por consequência, deve ser reconhecida a nulidade da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.